Tribunal: STF
Processo: RHC 229526
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wellington Darci de Amorim Bravo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 678.465/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e quatrocentos dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal (e-doc. 9).



     



    3. A defesa e o Ministério Público do Rio de Janeiro interpuseram a Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002/RJ, Relator o Desembargador Sidney Rosa da Silva.



    Em 3.12.2020, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo, nestes termos:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE EM DECISÃO PROFERIDA EM 08/09/2020, TEVE POR CONCEDER A ORDEM, DE OFÍCIO, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DETERMINANDO A ESTA COLENDA SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, QUE VIABILIZASSE A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 400 DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO QUE SEJA FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA EM SEDE PRELIMINAR PELA NULIDADE DO FEITO: A) POR OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 111 DO CPP; B) EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO FATO SUPERVENIENTE – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO – AUSÊNCIA DO ‘ANIMUS REM SIBI HABENDI’, ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO; C) POR OFENSA À SÚMULA Nº 493 DO E. STJ; D) A NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA, EM OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO; E) A NULIDADE DA PENA IMPOSTA DE RESSARCIMENTO ÀS VÍTIMAS, POR INEXISTIR FUNDAMENTO LEGAL À ÉPOCA DOS FATOS – OFENSA AO PRINCÍPIO ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, ADUZINDO PELA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PENAL, AO PRATICAR O FATO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.



    Preliminares que se rejeitam.



    Apesar de a Exceção de Incompetência ter sido acostada e julgada no bojo dos autos principais, e não em autos apartados, que igualmente não suspenderiam o curso da Ação Penal, nenhum prejuízo trouxe à Defesa, que restou silente sobre a mesma, sendo ainda observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Autonomia e independência entre as esferas criminal, cível e administrativa, sendo certo que nesta Ação Penal se apura se o acusado cometeu ou não a conduta tipificada no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, inexistindo bis in idem.



    Autoria e Materialidade do delito imputado ao acusado que restaram devidamente comprovadas pela prova dos autos, não se vislumbrando a existência de causa excludente de ilicitude penal.



    Pleito defensivo de redimensionamento da pena que merece parcial acolhimento, afastando-se o aumento da pena-base decorrente das anotações da FAC do acusado. Aplicação da Súmula nº 444 do E. STJ.



    Manutenção do aumento da pena-base em razão do alto valor do prejuízo causado pelo acusado, cerca de vinte e cinco mil reais, há mais dez anos, assim como da fração de 1/3 (um terço) em virtude da causa de aumento de pena.



    Pena privativa de liberdade que resta assentada, ao final, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 DM no VUM.



    Fixada a pena privativa de liberdade, foi estabelecido o regime aberto para o seu cumprimento, inexistindo ofensa ao disposto na Súmula nº 493 do E. STJ.



    Possibilidade de aplicação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, nos termos da sentença, diante do disposto no artigo 45 e parágrafos do Código Penal.



    Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença monocrática.



    Dessa forma, resta prejudicado o Recurso interposto pelo Ministério Público que buscava a reforma da sentença, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    4. Em 4.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 678.465/RJ no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 6.7.2021, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 15).



    Em 1º.2.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus, por ter sido impetrado em substituição a recurso próprio, e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 24).



    Em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APELAÇÃO CRIMINAL. PUBLICAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    2. A Corte estadual ressaltou enfaticamente que a defesa foi intimada acerca da inclusão da pauta de julgamento da apelação criminal, em sessão designada para o dia 3/12/2020.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega prejuízo por “flagrante desprestígio ao advogado que requereu lhe fosse concedido a garantia constitucional de sustentar oralmente perante o Tribunal coator suas razões de apelante. Todavia, sob o argumento de que tinha sido intimado eletronicamente, lhe foi negado tal direito” (sic, fl. 2, e-doc. 43).



    Argumenta “que o processo não estava incluído na pauta publicada para aquela sessão, não se pode ter como eficaz a sua intimação de um feito que não se encontrava incluído em pauta regularmente” (fl. 3, e-doc. 43).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Configurado de forma cristalina a ofensa ao devido processo legal e ao cerceamento de defesa, confia o recorrente que o Colendo Supremo Tribunal acolherá suas razões de recorrente, prestigiando a classe advocatícia, concedendo liminar para sustar o andamento do feito e, no mérito, anulará todos os atos a partir da sessão de julgamento em Segunda Instância da Apelação Criminal, determinando novo julgamento com a garantia da sustentação oral de seu procurador, corrigindo essa verdadeira afronta ao Estatuto da Advocacia” (fl. 3, e-doc. 43).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não seguimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57).



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro terem sido opostos três embargos de declaração contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002/RJ, todos rejeitados pelo Tribunal de origem. No julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração em apelação criminal foi declarado o trânsito em julgado. O acórdão foi publicado em 29.6.2021 (e-doc. 18).



    Portanto, a condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.536-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção eleitoral. Falsidade ideológica. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.888-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021). 



    8. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do habeas corpus e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício, ao fundamento de não se ter demonstrado efetivo prejuízo. Tem-se nesse julgado:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o agravante, como incurso no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita). 



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime aberto, substituída por medidas restritivas de direitos, nos termos do julgamento acostado às fls. 69/96.



    A jurisprudência deste Tribunal é reiterada no sentido de que a decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados: (…)



    Na hipótese dos autos, o voto condutor do acórdão recorrido ressaltou que: ‘A CERTIDÃO DE JULGAMENTO DO DIA 26/11/2020, REFLETE O FATO DE O PROCESSO TER SIDO RETIRADO DO JULGAMENTO VIRTUAL DESIGNADO PARA AQUELA DATA, CONFORME REQUERIDO PELA DEFESA, QUE BUSCAVA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PRESENCIAL, HAVENDO A SUA INTMAÇÃO ELETRÔNICA A RESPEITO DA INCLUSÃO DO FEITO PARA A PAUTA DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA PRÓXIMA, DESIGNADA PARA O DIA 03/12/2020, A FIM DE POSSIBILITAR AO NOBRE CAUSÍDICO, A SUSTENTAÇÃO ORAL, ATENDENDO NÃO APENAS AO MOMENTO EM QUE O BRASIL E O MUNDO ESTÃO VIVENCIANDO POR CONTA DA PANDEMIA DISSEMINADA PELO COVID19, MAS TAMBÉM, RESPEITADO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 60-A, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL’ (fl. 118, sem destaque no original).



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 1-4, e-doc. 30).



    O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar não demonstrado efetivo prejuízo ao recorrente.



    É inviável este Supremo Tribunal conhecer, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NEGATIVA DA CORTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.672-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    9. Ressalte-se ser o presente recurso repetição de outros recursos ordinários em habeas corpus interpostos e de habeas corpus impetrados no Supremo Tribunal Federal, como o Habeas Corpus n. 204.354/RJ, de minha relatoria, no qual ficou assentado:



    “7. Mesmo que pudesse ser superado o óbice da supressão de instância, o que não se dá no presente caso, é de se realçar a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de ser desnecessária nova intimação da pauta de julgamento de recurso que tenha tido o julgamento adiado, sendo apresentado na sessão de julgamento subsequente. Neste sentido, por exemplo: 



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento da apelação do agravante por falta de intimação da sessão. Nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para realizar sustentação oral. Enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure patente constrangimento ilegal capaz de justificar a mitigação do verbete em questão. Regimental não provido. 1. O regimento interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região prevê, no art. 143, que o julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para essa finalidade. Precedentes. 2. Consoante entendimento da Corte, ‘o adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído’ (RHC nº 84.084/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 28/5/04). 3. Ausente qualquer ilegalidade patente capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC n. 130.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE RECURSO LEVADO À SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 127.006-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2015). (...)



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 197.935, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.2.2021; RHC n. 182.540, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.1.2021; ARE n. 1.182.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2019; e HC n. 160.879, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.9.2018.



    8. Na espécie, como apontado na inicial da impetração, a apelação criminal foi retirada de pauta pelo pedido expresso da defesa do paciente, sendo incluída na sessão de julgamento por videoconferência subsequente. Não cabe, pois, se cogitar de nulidade pela ausência de nova intimação” (DJe 15.7.2021, com trânsito em julgado em 10.8.2021).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a repetição do que alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 221.531-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Ausência de identidade entre a situação do Agravante, que permanece foragido, e a dos corréus, presos provisoriamente por quatro anos e, posteriormente, soltos por excesso de prazo de prisão. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.023-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. 



    II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora